Tribunal: TJMT
Processo: 0000518-48.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000518-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MENDES DE MORAES - CPF: 048.613.911-56 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), LARA LUANA GOUVEIA - CPF: 059.369.731-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000518-48.2019.8.110064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE MENDES DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal convincente e pelo Laudo Pericial indicando as agressões sofridas, restando isolada a tese de legítima defesa ou ausência de provas.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000518-48.2019.8.110064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE MENDES DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de CARLOS HENRIQUE MENDES DE MORAIS, contra a sentença editada pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Rondonópolis-MT, (ação penal cód. 687183) que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §9°, do CP, à pena de
05 meses de detenção, em regime aberto.

Inconformado com a sentença, recorre postulando:
1)
Absolvição por atipicidade da conduta ao argumento de que
“...é claro e notório que o apelante não agrediu a suposta vítima, pois se tivesse feito a suposta vítima não reataria o namoro com o acusado”
(pag. 212-PDF). Que o acusado foi obrigado a colocar a vítima para fora de sua residência porque ela estava descontrolada querendo quebrar os pertences do recorrente, e que sua ação foi em legítima defesa para proteger seus bens, o que caracteriza a excludente de ilicitude (legítima defesa).
2)
A exclusão da reparação civil no valor de R$5.000,00 por nã obter condições de arcar com o pagamento. (Razões – pags. 207/218-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 222/228-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
provimento

parcial
do recurso para excluir a indenização fixada na sentença (pags. 232/241-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021